Tribunal: STF
Processo: ARE 1466407
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO, PRATICADO POR GENITOR. (ART. 217-A, C/C O 226, II, E O 14, II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E DA DEFESA. RECLAMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO DELITO SEXUAL, NA FORMA TENTADA. ACOLHIMENTO. PALAVRAS DA OFENDIDA FIRMES E COERENTES, QUE SE COADUNAM COM OS RELATOS DE PSICÓLOGA RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA VÍTIMA APÓS OS FATOS, E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS ACOSTADOS AO FEITO. ACUSADO QUE, A FIM DE SATISFAZER A SUA LASCÍVIA, TENTOU TOCAR AS PARTES ÍNTIMAS DA VÍTIMA, NÃO ATINGINDO SEU INTENTO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS, NO SENTIDO DE QUE A CONDUTA PERPETRADA PELO RÉU NÃO FOI COMETIDA COM DOLO DE SACIAR A LASCÍVIA, E QUE A ATITUDE FOI DESPROVIDA DE VOLUNTARIEDADE, INSUBSISTENTES. DECLARAÇÕES DA OFENDIDA, QUE ALIADAS AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, CONFIRMAM A CONCUPISCÊNCIA DO ACUSADO. AFIRMAÇÃO DE QUE O APELADO/APELANTE, NO MOMENTO DA AÇÃO, ESTAVA SOB EFEITO DE MEDICAMENTOS E, POR ESTE MOTIVO, NÃO POSSUÍA CONSCIÊNCIA SOBRE SEUS ATOS, QUE NÃO RESTOU COMPROVADA. INCUMBÊNCIA DA DEFESA NOS TERMOS DO ART. 156 DO CPP. TESE AFASTADA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU EFETUADO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. INSURGÊNCIA IDÊNTICA AO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TÓPICO NÃO CONHECIDO. TODAVIA, APRECIAÇÃO NO TOCANTE À INCIDÊNCIA OU NÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA. RECURSO DEFENSIVO, QUE ALMEJAVA A ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, PARA O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, PREJUDICADO DIANTE DA CONDENAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. REQUERIDA A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DA VÍTIMA (ART. 387, IV, DO CPP). ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA E ALEGAÇÕES FINAIS. TESE FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO JULGAR RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (TEMA 983). RECURSO INTERPOSTO PELO MINSTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECLAMO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. PREJUDICADA A INSURGÊNCIA DEFENSIVA.” (doc. 487).



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação aos artigos 1º, III, e 5º LIV, da Constituição, bem assim dos princípios da congruência ou correlação.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 660), quanto à alegada violação ao artigo 5º, inciso LIV, da Constituição, e aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    No mais, observa-se que a irresignação não merece prosperar, haja vista que o outro dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário, art. 1º, inciso III, da Carta Magna, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pelo recorrente. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, anota-se:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3/3/06). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Agravo não provido. 1. O inciso IX do art. 109 da Constituição Federal carece do efetivo prequestionamento, sendo certo que não foi objeto de embargos declaratórios para sanar eventual omissão no julgado recorrido, o que atrai o enunciado das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. O Tribunal de origem decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional, qual seja, o art. 9º, inciso III, alínea d, do Código Penal Militar. Logo, a violação da Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 3. Regimental a que se nega provimento.” (RE nº 843,3.724/SE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 10/02/16)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A alegada violação constitucional, ventilada apenas no recurso extraordinário, constitui incabível inovação de fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 926.484/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/4/16)



    Ademais, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código Penal e do Código de Processo Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente